Tribunal: TJPA
Processo: 0818652-08.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10430 - Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818652-08.2024.8.14.0040

APELANTE: DATAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

APELADO: SECRETARIO ESPECIAL DE GOVERNO DE PARAUAPEBAS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818652-08.2024.8.14.0040

APELANTE: DATAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

APELADO(A): MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por empresa de tecnologia em face de sentença que denegou a segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. A apelante objetivava provimento jurisdicional para determinar a imediata cessação da retenção de pagamentos referentes a faturas de contrato administrativo de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

saber se o mandado de segurança está sendo utilizado indevidamente como substitutivo de ação de cobrança; e

saber se há prova pré-constituída do direito líquido e certo ao recebimento dos valores apta a dispensar a dilação probatória, considerando as inconsistências apontadas pelo órgão de controle.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança é ação de rito sumaríssimo que exige prova pré-constituída e irrefutável, não admitindo dilação probatória. O objeto da impetração recai sobre a obtenção de valores contratuais retidos, pretensão que, na prática, transmuda a via mandamental em indevido substitutivo de ação de cobrança, atraindo o óbice das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Embora não se discuta a nulidade do contrato, a existência de severas inconsistências e indícios de irregularidades nas medições e liquidações, atestadas em Relatório do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), afasta a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Havendo complexidade fática e controvérsia administrativa acerca da escorreita execução dos serviços e da disponibilidade financeira, a exigibilidade da dívida demanda inafastável incursão probatória, incompatível com o mandamus, devendo a pretensão ser buscada pelas vias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O mandado de segurança é via inadequada para postular o pagamento de valores retidos em contrato administrativo quando houver controvérsia fática, apontada por órgãos de controle, que exija dilação probatória para aferir a regularidade das liquidações.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/15, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802974-39.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DATAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
.

Historiando os fatos, a parte autora impetrou o presente Mandado de Segurança contra atos atribuídos ao Secretário Especial de Governo (SEGOV) e ao Secretário Municipal de Fazenda (SEFAZ) do Município de Parauapebas, objetivando a imediata cessação da retenção e suspensão dos pagamentos referentes ao Contrato Administrativo nº 20210553, que possui como objeto a prestação de serviços de tecnologia da informação. Na exordial, a impetrante asseverou que executou os serviços de forma escorreita, sendo estes devidamente atestados e liquidados pela própria Administração Pública Municipal.

Contudo, alegou que o ente público passou a reter imotivadamente os pagamentos devidos, violando frontalmente seu direito líquido e certo. Requereu a concessão da segurança, com pedido liminar, para que as autoridades coatoras fossem compelidas a regularizar os repasses financeiros decorrentes da execução contratual.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que denegou a segurança pleiteada sob o fundamento central de que o direito postulado não poderia ser tutelado pela via mandamental, uma vez que a aferição da exigibilidade do crédito demandaria dilação probatória própria de uma ação de cobrança, e julgou o feito nos seguintes termos:

"
Assim, evidencia-se que o não pagamento das obrigações contraídas não resulta de ato abusivo ou ilegal por parte das autoridades impetradas, mas sim do respeito às limitações orçamentárias e financeiras impostas pela legislação, especialmente pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que impõe a observância dos princípios do equilíbrio orçamentário e da responsabilidade na gestão fiscal.

A propósito, o art. 1º, § 1º, da LRF dispõe:

“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnam riscos e se corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.”

Cumpre ressaltar que o regime jurídico das finanças públicas impõe que o pagamento de obrigações do ente público deve observar a disponibilidade de recursos financeiros e a ordem cronológica de exigibilidade, conforme previsto no art. 5º da Lei nº 8.666/1993 (vigente à época dos fatos), bem como no art. 60 da Lei nº 4.320/64.

Dito resta clarividente a inviabilidade jurídica da utilização do mandado de segurança para compelir a Administração ao pagamento de valores, especialmente quando ausente disponibilidade orçamentária e financeira.

De outro lado, inexiste ato comissivo ou omissivo das autoridades coatoras que importe em violação a direito líquido e certo da impetrante. Ao contrário, a conduta das autoridades coatoras encontra-se submetida aos limites legais que regulam a execução orçamentária e financeira.

Neste ponto, oportuno destacar que o direito da impetrante, embora eventualmente reconhecido no plano material, não pode ser tutelado pela via mandamental, devendo ser veiculado pela ação de cobrança, com o devido processamento probatório e observância do contraditório e da ampla defesa, possibilitando inclusive o exame da regularidade do crédito e de sua exigibilidade. Assim, ausente a demonstração de direito líquido e certo violado por ato abusivo ou ilegal da autoridade coatora, não há como conceder a segurança pleiteada.

Ante o exposto, denego a segurança impetrada por DATAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras. Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Condeno a impetrante nas custas processuais.
."

Inconformada, a
DATAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, de plano, que a sentença partiu de premissa equivocada ao asseverar que o rito mandamental estaria sendo utilizado indevidamente como substitutivo de ação de cobrança para parcelas pretéritas. A apelante esclareceu minuciosamente que a sua pretensão não abrange a cobrança de efeitos financeiros anteriores à impetração, mas sim a ordem mandamental para fazer cessar a contínua retenção ilegal dos pagamentos (ato coator comissivo), admitindo-se a produção de efeitos financeiros apenas a partir da data do ajuizamento da ação (14/11/2024), com estrita observância aos ditames das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Em um segundo momento, a recorrente impugnou a conclusão sentencial referente à suposta indisponibilidade orçamentária. Asseverou que o Relatório elaborado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), diferentemente da leitura feita pelo Juízo
a quo
, reconheceu de forma cristalina a existência de disponibilidade financeira, atestando que os valores se encontravam devidamente empenhados e que as obrigações haviam sido integralmente liquidadas.

Argumentou, ainda, que o próprio Município realizou pagamentos parciais no curso da demanda, circunstância fática que desnatura completamente a tese de déficit de arrecadação.

Avançando em sua tese defensiva para desconstituir o argumento central da sentença, a apelante defendeu exaustivamente a total desnecessidade de dilação probatória no caso em apreço, o que consagra a adequação da via eleita.

Argumentou que a prova pré-constituída do seu direito líquido e certo repousa na confissão administrativa manifestada pelas próprias autoridades municipais no bojo do Procedimento Administrativo nº 935/2024-PGM. Apontou que a Secretaria Especial de Governo reconheceu expressamente a prestação dos serviços e a emissão atestada das notas fiscais, o que culminou no Parecer nº 191/2024 da Procuradoria Geral do Município de Parauapebas, atestando que a empresa apresentou todos os documentos comprobatórios exigidos — notas liquidadas, medições e relatórios de fiscalização.

Sustentou que a recusa imotivada ao pagamento, após a atestação oficial do serviço, fere o princípio da boa-fé objetiva corporificado na vedação ao
venire contra factum proprium
e promove o locupletamento ilícito da Administração Pública. Por tais motivos, pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação, a fim de que a sentença seja reformada para conceder a segurança e determinar a imediata cessação das retenções dos seus pagamentos.

Devidamente intimadas, as autoridades coatoras e o Município de Parauapebas deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal, não apresentando contrarrazões ao recurso interposto, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça Cível argumentou que, a despeito das alegações da apelante, o Mandado de Segurança é via inadequada para o deslinde da lide, tendo em vista que a discussão sobre a correta execução contratual, a exigibilidade do crédito e a disponibilidade financeira demandam o contraditório e dilação probatória, elementos incompatíveis com o rito documental e sumário exigido pelo
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança pleiteada pela impetrante, extinguindo o feito sob o fundamento da inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória para o exame da regularidade e exigibilidade do crédito.

Em suas razões recursais, a apelante defende a desnecessidade de dilação probatória, argumentando que a própria autoridade coatora teria confessado a prestação dos serviços administrativamente, pugnando pela reforma da sentença para que seja determinada a imediata cessação da retenção de seus pagamentos. Para tanto, invoca, inclusive, a decisão liminar outrora proferida por esta Relatoria em sede de Agravo de Instrumento.

Pois bem. Analisando detidamente os autos em sede de cognição exauriente, alinho-me aos fundamentos exarados na r. sentença e ao judicioso Parecer do Ministério Público de Segundo Grau, concluindo que o apelo não merece prosperar.

De fato, conforme consignei anteriormente na decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802974-39.2025.8.14.0000, no mandado de segurança, em tese, não há óbice quando não se discute a nulidade do contrato ou requerimento para sua anulação. O objetivo do mandado de segurança que se limita à tutela do direito ao recebimento de valores contratualmente devidos e não pagos, como no caso concreto, é circunstância que se amolda à finalidade da via eleita.

Ocorre que, no feito submetido a julgamento, a inadequação da via eleita não reside na impossibilidade teórica de se cobrar pagamentos via
mandamus
, mas sim na
ausência de prova pré-constituída irrefutável
e na
necessidade inafastável de dilação probatória
para compreender a real e complexa situação fática ocorrida.

O Mandado de Segurança é ação de rito sumaríssimo que exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo. A mera apresentação de notas fiscais, por si só, é insuficiente para atestar a escorreita e integral execução dos serviços nos exatos moldes contratados, especialmente quando instaurada fundada controvérsia pela Administração Pública.

Constata-se que o Município de Parauapebas, em suas manifestações e recursos, apontou a existência de dúvidas razoáveis acerca das liquidações e da efetiva prestação dos serviços, descaracterizando a liquidez do direito.

Somado a isso, sobreveio aos autos Relatório de Controle Interno e informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA) apontando inconsistências e possíveis irregularidades na movimentação orçamentária e financeira da Secretaria Especial de Governo vinculada a estes pagamentos, bem como divergências nas medições apresentadas (Id n° 30532887).

Como bem pontuou o Órgão Ministerial em seu parecer, a discussão trazida aos autos envolve a regularidade das liquidações, a minuciosa execução contratual e a real disponibilidade financeira do ente público. Trata-se de uma complexidade do acervo fático e documental que é frontalmente incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Havendo indícios de irregularidades e divergências nos valores e medições atestados pelos órgãos de controle (TCM/PA) e pela municipalidade, a apuração da exigibilidade do crédito demandaria profunda incursão fático-probatória, o que é vedado neste rito.

Dessa forma, conclui-se que o direito postulado carece da liquidez e certeza exigidas para a concessão da segurança. A pretensão da apelante deverá ser buscada pela via ordinária, ambiente processual adequado que garantirá o amplo contraditório e permitirá a vasta produção de provas (pericial, testemunhal, requisição de novos documentos) necessária para deslindar a celeuma e garantir o êxito de quem efetivamente detiver o direito.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Na sequência, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado para concessão de licença-prêmio, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09, por inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída dos requisitos legais para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante possui direito líquido e certo à licença-prêmio prevista na Lei Municipal nº 7.502/1990, passível de reconhecimento imediato na via mandamental, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo inviável a concessão de ordem quando ausentes documentos que demonstrem, de plano, todos os requisitos legais do direito invocado.

Embora comprovada a condição de servidora municipal da agravante, não foram apresentados documentos que atestem o exercício ininterrupto por três anos e a inexistência de penalidade disciplinar ou criminal, requisitos legais previstos no art. 111 da Lei Municipal nº 7.502/1990.

A controvérsia fática sobre o gozo anterior de licença-prêmio ou aplicação de penalidades disciplinares impede o conhecimento do pedido na via do mandado de segurança, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do writ.

Jurisprudência do STJ e TJPA firmam que a ausência de prova pré-constituída inviabiliza o exame do mérito do mandado de segurança, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo inviável sua concessão quando ausentes documentos que demonstrem todos os requisitos legais de forma inequívoca.

A necessidade de dilação probatória para comprovação de requisitos de licença-prêmio torna inadequada a via do mandado de segurança, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0816672-49.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 08/07/2025 )

Embargos De Declaração Em Apelação Cível E Remessa Necessária Em Mandado De Segurança. Necessidade DE Manifestação Sobre A Remessa Necessária. Inexistência De Violação À Separação Dos Poderes. Ilegalidade Da Suspensão Integral Dos Proventos. Prevalência Da Boa-Fé. Manutenção Da Segurança Concedida Em Relação Ao IGEPREV. Necessidade De Manifestação Quanto à Legalidade Dos Empréstimos Contraídos Perante O Banpará. Dilação Probatória. Inadequação Da Via Eleita. Ausência De Direito Líquido E Certo. Denegação Da Segurança Em Relação Ao Banpará. Embargos Parcialmente Acolhidos.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no Acórdão que deu provimento à Apelação do Banpará para reformar a sentença, que concedeu a segurança e assegurou ao Impetrante o direito de receber seus proventos sem descontos pelo Banpará S/A.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a alegação de omissão trazida pelo IGEPREV em razão da não realização do Reexame de Sentença e, a alegação de omissão trazida pelo Impetrante quanto à legalidade da contratação dos empréstimos perante o Banpará.

III. Razões de decidir

3- Embargos do IGEPREV. Necessidade de manifestação sobre a remessa necessária. Inexistência de violação à separação dos poderes, sendo entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular atos eivados de nulidade.

4-Constadada a adequação da via eleita e a desnecessidade de dilação provisória em relação aos pedidos dirigidos ao IGEPREV, uma vez que, conforme bem observado pelo magistrado de primeira instância, a insurgência do Impetrante refere-se à suspensão do pagamento de seus proventos, o que restou devidamente comprovado em sua inicial com a juntada de contracheques que demonstram a ausência de pagamento (Ids nºs 9232223 a 9232229).

5-Ilegalidade da suspensão integral dos proventos. Apesar de ter havido percepção de importância superior ao realmente devido, tal fato não autoriza a suspensão integral dos proventos do Impetrante, que se caracteriza em verba alimentar. Desta forma, caberia ao IGEPREV apurar internamente os fatos que levaram o pagamento a maior dos proventos do autor, não tendo sido comprovado nos autos pelo órgão previdenciário qualquer ingerência pelo curatelado sobre os valores que lhe foram pagos.

6-Neste viés, diante da prevalência da boa-fé, não se pode responsabilizar o beneficiário pelo equívoco causado pela Administração, do qual não teve participação. Neste sentido é o entendimento do consignado pelo STJ em recurso paradigma do tema 979.

7-Manutenção da sentença em relação à determinação ao IGEPREV de suspensão do ato lesivo, sem prejuízo da realização de apuração interna para verificar a origem do erro que ocasionou o pagamento a maior ao Impetrante.

8- Embargos do Impetrante. O impetrante alega omissão acerca da legalidade dos empréstimos contraídos perante o BANPARÁ, tendo em vista sua condição de interditado. Das alegações das partes, observa-se que a comprovação dos fatos exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, demonstrando-se, assim, a incompatibilidade de ritos existentes na ação proposta pelo Impetrante que ajuizou uma única ação com pedidos e causas de pedir distintos em relação a cada um dos demandados.

9-Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

10-Assim, verificando-se a necessidade de manifestação quanto à ilegalidade da contratação dos empréstimos, resta acolhido o recurso aclaratório quanto ao ponto. Entretanto, sendo certo que os documentos, colacionados aos autos pelo impetrante, não são capazes de demonstrar a certeza e liquidez do direito, bem como, a existência de ato ilegal, aptos a embasar a presente ação mandamental em relação ao Banpará, impõe-se a modificação do Acórdão embargado para a denegação da segurança em relação ao pedido de suspensão dos descontos de empréstimos consignados.

IV. Dispositivo

11- Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838068-57.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará contra decisão liminar proferida em Mandado de Segurança ajuizado por vereador, na qual se determinou a suspensão imediata dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Casa Legislativa. Alegou-se na inicial do mandamus a nulidade do ato constitutivo da CPI, por ausência de requisitos legais e regimentais. A decisão agravada se fundamentou na ausência de definição do prazo de funcionamento da CPI. A Câmara Municipal sustentou, no recurso, a existência do Ato da Presidência nº 001/2023, fixando prazo certo de duração e prorrogabilidade, requerendo a reforma da decisão liminar. Durante o curso do processo, foram apresentados argumentos de que o referido ato seria forjado, não tendo sido aprovado pelo Plenário da Câmara. O agravado também informou fato novo: a instauração de nova CPI para apurar eventual falsificação do Ato nº 001/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via do mandado de segurança para impugnar a legalidade da constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, diante da alegação de falsidade de documento e da consequente necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é ação constitucional que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada qualquer dilação probatória no curso do processo.

4. A controvérsia acerca da autenticidade do Ato da Presidência nº 001/2023, que constituiu a CPI, implica necessidade de instrução probatória ampla, especialmente diante da alegação de que o documento teria sido forjado.

5. A análise da validade do ato impugnado exige prova que extrapola os limites do mandado de segurança, tornando inadequada a via eleita.

6. Reconhece-se, de ofício, a inadequação da via processual do mandado de segurança, com fundamento no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 e art. 485, IV, do CPC, devendo ser extinto o processo originário sem resolução de mérito.

7. Aplicou-se ao caso o efeito translativo do recurso, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Aplicação do Efeito translativo ao recurso para extinguir o processo na origem.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança não é via processual adequada para discutir a validade de ato administrativo cuja veracidade é questionada e cuja apuração exige dilação probatória.

2. Alegações de falsidade de documento exigem instrução probatória incompatível com o rito do mandamus.

3. É cabível a extinção do processo originário, sem resolução de mérito, com base no efeito translativo, quando verificada de ofício a inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, §5º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap Cível nº 50035624220238130145, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 19.11.2024; TRF-3, ApCiv nº 50029481020214036130, Rel. Consuelo Yoshida, j. 06.07.2023; TJ-ES, AI nº 5006879-70.2022.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, j. 31.10.2023; TJPA, AI nº 0000009-78.2012.8.14.0000, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, j. 12.05.2014.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814372-51.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado pelo Consórcio São Joaquim – SPE LTDA, que objetivava compelir a SEMMA/Belém a conceder Licença de Operação para serviço de dragagem e limpeza do Canal São Joaquim, alegando indeferimento indevido vinculado a processo diverso. O juízo de origem entendeu que a controvérsia exige instrução probatória, extinguindo o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a negativa de concessão da licença ambiental de operação pela autoridade municipal revela ilegalidade manifesta e (ii) se o direito à licença, nas condições apresentadas, constitui direito líquido e certo passível de tutela por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da licença pela SEMMA foi fundamentado na vinculação do pedido ao processo de requalificação urbana conduzido pela SESAN/Belém, indicando sobreposição territorial e funcional entre os projetos.

4. A análise da autonomia entre as atividades requer exame de documentos técnicos, plantas, projetos e elementos de impacto ambiental, não passíveis de elucidação pela via mandamental.
5. A própria alegação de erro administrativo exige produção de prova pericial e análise aprofundada do processo administrativo, sendo incompatível com a via célere e documental do mandado de segurança.
6. Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, cuja demonstração seja possível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia sobre a concessão de licença ambiental de operação, quando envolver alegada confusão administrativa e possível sobreposição funcional entre projetos, demanda instrução probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.
2. Não se reconhece direito líquido e certo à obtenção de licença ambiental quando a definição sobre sua exigibilidade e autonomia técnica dependa de análise técnica e pericial.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0870670-96.2024.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

Por tais razões, a manutenção da sentença que denegou a segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026